Tribunal: TJBA
Processo: 8168011-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168011-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TIAGO MEDEIROS ARAUJO

Advogado(s)
:
VICTOR BARROS LOBO

APELADO: VRS PROMOTORA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CASSIANO DA ROSA KERN, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Recurso de apelação. Ação pelo rito comum. Fraude na portabilidade de empréstimo consignado. Responsabilidade objetiva e solidária do banco e da correspondente bancária. Nulidade contratual. Restituição em dobro. Danos morais configurados. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que excluiu o Banco C6 Consignado S/A da responsabilidade pelos danos materiais e morais decorrentes de fraude na portabilidade de empréstimo consignado, restringindo a condenação à empresa VRS Promotora Ltda. O consumidor, induzido a crer que realizava mera portabilidade com redução de parcelas, acabou firmando novo contrato sem quitar o anterior, tendo parte do valor creditado sido desviada à conta da correspondente, sem qualquer benefício para si.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco C6 Consignado S/A responde solidariamente com a correspondente VRS Promotora Ltda. pelos danos oriundos de fraude na contratação de empréstimo; (ii) estabelecer se é cabível a declaração de nulidade do contrato e a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para condenação em danos morais.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na segurança e na fiscalização dos serviços prestados por seus correspondentes bancários, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

4. A fraude na contratação, decorrente de falsa portabilidade induzida por prepostos da VRS Promotora Ltda., configura vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato com fundamento nos arts. 138 e 145 do Código Civil.

5. A conduta do Banco C6, ao liberar valores vultosos sem mecanismos eficazes de validação da portabilidade e permitir a transferência à conta da correspondente, caracteriza falha no dever de segurança, atraindo sua responsabilidade solidária nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

6. A restituição em dobro dos valores descontados é devida a partir de 30/3/2021, por configurar cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS.

7. Os danos morais são presumidos diante da gravidade da fraude, que atingiu a dignidade do consumidor idoso e vulnerável, comprometendo verba de natureza alimentar.

8. Os juros moratórios e a correção monetária seguem a sistemática do art. 398 do Código Civil e das Súmulas 43, 54 e 362 do STJ, com aplicação exclusiva da taxa SELIC, em conformidade com a nova redação do art. 406 do CC dada pela Lei nº 14.905/2024.

9. A sucumbência mínima da parte autora impõe ao réu a integralidade do ônus sucumbencial, devendo a base de cálculo da verba honorária corresponder ao proveito econômico a ser apurado em liquidação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação provido em parte para reconhecer a responsabilidade solidária do Banco C6 Consignado S/A e da VRS Promotora Ltda. pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude; declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado com o Banco C6 Consignado S/A; determinar a restituição em dobro dos valores descontados do benefício do consumidor, observada a compensação do montante efetivamente recebido, ressalvado o valor transferido à VRS Promotora Ltda.; e manter o valor fixado a título de danos morais, estendendo a condenação solidariamente ao Banco C6 Consignado S/A; invertendo-se o ônus da sucumbência. Os valores devem ser apurados em liquidação de sentença, nos termos dos parâmetros delineados no corpo do voto, os quais integram este dispositivo em sua totalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8168011-32.2023.8.05.0001
, em que é apelante
TIAGO MEDEIROS ARAUJO

e apelado
BANCO C6 S.A.
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.